Tribunal: TJDFT
Processo: 0025668-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). CONTRIBUINTE DE DIREITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Contribuinte pede a declaração da inexistência da relação jurídica tributária em relação à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais) e a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a referida tarifa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contribuinte de fato pode demandar judicialmente a restituição do indébito; (ii) saber se a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS; e (iii) saber se a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito com o objetivo de afastar a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) da base de cálculo do ICMS.
4. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS desde que lançada na fatura de energia como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final de energia elétrica.
5. A modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente para os contribuintes que foram beneficiados por decisões que deferiram a antecipação dos efeitos da tutela, desde que as decisões provisórias encontrem-se ainda vigentes para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) na sua base de cálculo, independentemente de deposito judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. STJ, Tema Repetitivo n. 986.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 845.353. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 5.4.2016. STJ, Tema Repetitivo n. 986.